Tribunal: STF
Processo: ARE 1310484
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
.DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Maria Sonia Petit e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL E TÍTULO FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. Autores que apresentaram execução individual do título judicial formado em ação coletiva movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que reconheceu o direito dos servidores aos reajustes referentes aos quadrimestres de março a junho/95, julho a outubro/95, novembro a fevereiro/98 e março a junho/98, dispostos na Lei municipal nº 11.722/1995. Execução individual extinta em razão do reconhecimento da inexigibilidade do título, haja vista a declaração de inconstitucionalidade da lei pelo C. Órgão Especial, por prever aumento salarial com base em índice federal de correção monetária Inteligência da Súmula Vinculante nº 42 - Decisões judiciais proferidas após a publicação da súmula vinculante que devem, obrigatoriamente, seguir o entendimento nela firmado Precedente do E. STF. Título judicial fundado em lei inconstitucional Inexigibilidade declarada, ainda que em sede de execução individual Ausência de violação à coisa julgada Precedentes deste C. 4º Grupo de Câmaras de Direito Público. Ação rescisória improcedente.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos limites da coisa julgada não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. LEIS MUNICIPAIS NºS 10.688/88, 10.722/89 E 11.722/95. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ENTENDIMENTO ALINHADO AO POSICIONAMENTO SEDIMENTADO POR ESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos em face de acórdão alinhado ao posicionamento sedimentado por esta Suprema Corte. 2. O Plenário desta Suprema Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria atinente aos reajustes de servidores públicos municipais, disciplinados pelas Leis 10.688/88, 10.722/89 e 11.722/95 (RE 632.767-RG/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 06.4.2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 745998 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Pleno, DJe 20-04-2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. ANÁLISE DAS LEIS MUNICIPAIS NºS 10.688/1988, 10.722/1989 E 11.722/1995. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão ora tratada, relativa a reajuste, índices aplicáveis, compensações e complementações de vencimentos dos servidores públicos do Município de São Paulo, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 632.767-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 746255 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25-03-2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente